Tribunal: STF
Processo: RHC 210267
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.34) em que se pleiteia, em síntese, o reconhecimento de nulidade processual por violação ao princípio da ampla defesa, pois o paciente “preso preventivamente na Unidade de Trânsito de Presos da Polícia Federal em São Paulo, impedido de ter pleno acesso aos elementos probatórios carreados aos autos e de comunicar-se pessoal e reservadamente com seus Advogados, em sala própria e privada, sem divisórias físicas, sendo negado o ingresso do defensor com seu notebook, ainda que sem acesso à internet, para que fosse possível acessar a íntegra dos autos eletrônicos”. 



    Aduz, outrossim, que a “ação penal que conta com mais de 29.000 páginas, além de diversas mídias, contendo, entre outros, vídeos e áudios, com horas de duração. Principal prova acusatória é captação audiovisual realizada durante ação controlada, a qual o Recorrente não pode assistir até o fim da instrução probatória.”



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 



    Outrossim, o deferimento de liminar em recurso ordinário em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao TRF3, a fim de que se manifeste acerca dos termos da presente impetração.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente